Tribunal: TCU
Processo: 015.828/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Processo administrativo referente a proposta de alteração da Instrução Normativa TCU no 91, de 22 de dezembro de 2022, a qual institui, no âmbito do Tribunal de Contas da União, procedimentos de solução consensual de controvérsias relevantes e prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que tem por objetivo subsidiar a elaboração do relatório anual de atividades da Comissão Temporária de Acompanhamento dos Procedimentos de Solução Consensual e examinar, nesta oportunidade, proposta de aperfeiçoamento da Instrução Normativa-TCU91, de 22 de dezembro de 2022, que instituiu procedimentos de solução consensual de controvérsias relevantes e de prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o projeto de instrução normativa, na forma do texto anexo; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução normativa aprovada à Casa Civil da Presidência da República e à Advocacia-Geral da União; e 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.